Tribunal: TJDFT
Processo: 0743539-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0743539-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA V I S T O S. (Doc. Num. 21946530). Pleiteia a Interessada, PASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI, a retirada do presente Conflito da pauta de julgamento em virtude de ter apresentado pedido de desistência da Ação. Como bem destacou a Peticionária e conforme consta do Feito de origem, o pedido de desistência da Ação foi apresentado em 03/11/2020 e até agora não foi apreciado e, por conseguinte, considerando que o presente Conflito já está em julgamento (11a Sessão Ordinária – 07 a 15/12/2020), indefiro o pleito e mantenho o Conflito em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador